Tribunal: TJBA
Processo: 0505655-44.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505655-44.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRO COMERCIAL CARMAC Advogado(s): RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: GERSONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após rejeição de embargos de declaração que questionavam a validade da intimação pessoal. 2. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme § 1º do art. 485 do CPC, exigência que foi devidamente observada no caso concreto. 3. A teoria da aparência, amplamente consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias, confere validade aos atos praticados com base em situação que se apresenta como regular e legítima aos olhos de terceiros de boa-fé, ainda que posteriormente se revele a ausência de poderes específicos. 4. O recebimento da intimação pessoal no endereço da pessoa jurídica, sem impugnação contemporânea quanto à identidade ou legitimidade do recebedor, gera presunção de regularidade do ato, que somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário. 5. A inércia prolongada da parte exequente, mesmo após múltiplas intimações realizadas tanto por meio de seu patrono quanto pessoalmente, evidencia inequívoco desinteresse no prosseguimento da execução, justificando plenamente a extinção por abandono da causa. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0505655-44.2014.8.05.0080, em que são partes Apelante e Apelados, CENTRO COMERCIAL CARMAC (Apelante) e GERSONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS E NOEMIA FREITAS DE OLIVEIRA (Apelados). ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.